Tribunal: STF
Processo: ACO 2831
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de execução fiscal proposta pela União contra o Consulado Geral do Chile, decorrente de débitos de contribuições previdenciárias inscritos em dívida ativa, de responsabilidade do Consulado, inicialmente ajuizada perante a 23ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, sob nº 5053261-94.2011.404.7100.
    Foram opostos embargos à execução pelo Consulado Geral do Chile (evento 5, p. 2-13), devidamente recebidos e autuados naquele Juízo sob nº 5044105-43.2015.4.04.7100 (evento 5, p. 170).
    A Juíza Federal da 23ª Vara Federal de Porto Alegre/RS declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos da execução fiscal e respectivos embargos ao Supremo Tribunal Federal, com base no art. 102, I, e, da Constituição (evento 5, p. 174). 
    A mim distribuídos os autos, determinei o sobrestamento do feito aguardando decurso do prazo de acordo de parcelamento do débito (evento 30). 
    Por petição, a União informa o adimplemento dos débitos inscritos em dívida ativa sob ns. 39.733.650-0, 39.733.651-9, 39.733.652-7 e 39.733.653-5, objeto da presente execução fiscal, e pugna pela extinção do processo (evento 37).
    É o relatório. Decido.
    Pelo exposto, informado pela exequente a adimplemento do débito, julgo extinta a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC bem como julgo extintos os presentes embargos à execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
    Transitada em julgado, arquive-se.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora